Tribunal: TJSP
Processo: 1005387-67.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*Indenização – Cancelamento de voo – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum fixado em R$ 2.000,00 para cada autor – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração conforme pretendido para R$ 6.000,00 para cada apelante que se mostra de rigor – Recurso provido.*